Tribunal: TCU
Processo: 046.618/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosa Eliana de Freitas Marques,Zulma de Assis Ataide Oliveira contra o Acórdão 9.157/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Rosa Eliana de Freitas Marques e Zulma de Assis Ataide Oliveira, contra o Acórdão 9157/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seus atos de aposentadoria foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e às recorrentes; e 9.3. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, nos processos de cumprimento de sentença 2009.34.00.018055-9 (nova numeração: 0017965-93.2009.4.01.3400) e 0040341-05.2011.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referentes à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, possivelmente figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente).